Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado, tampouco para alterar ou incluir pedido não constante na petição inicial.
2. Quanto ao prequestionamento, não é necessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.